Tribunal: TJMT
Processo: 1034155-23.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034155-23.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CELIA REGINA FONSECA CAMARA - CPF: 818.224.301-78 (APELANTE), CONSTRUTORA VICKY LTDA - CNPJ: 75.317.206/0001-49 (APELADO), IMOBILIARIA SOL LTDA - CNPJ: 75.317.438/0001-05 (APELADO), AIRTON DE JESUS CAMARA - CPF: 245.782.668-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PRYMAF LOCACOES LTDA - CNPJ: 21.112.405/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSE MARI DA SILVA E SILVA - CPF: 329.098.291-20 (ASSISTENTE), IVONE FERREIRA DE FREITAS ALENCAR - CPF: 948.262.771-72 (ASSISTENTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO DE USUCAPIÃO – INDEFERIMENTO DA INCIAL COM EXTINÇÃO DA AÇÃO PELA AUSÊNCIA DA JUNTADA DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA A SER CUSTEADA PELO ESTADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A apresentação de planta e memorial descritivo do imóvel, em que pese essenciais à ação de usucapião, é providência que tem custo financeiro em princípio incompatível com a assistência judiciária gratuita de que é beneficiário o autor, cuja instrução deve ser suprida por meio de perícia a ser custeada pelo Estado. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CELIA REGINA FONSECA CÂMARA
,
contra sentença que na Ação de Usucapião no

1034155-23.2023.8.11.0002,
indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, ao entendimento de que a autora não instruiu a petição inicial com o memorial descritivo e planta do imóvel (artigos 321, parágrafo único c/c 295, IV e 485, I, do CPC).

Em síntese, aduz que a apelante exerce posse mansa e pacífica do imóvel localizado na Rua
Barão de Marac
a
ju, quadra 35, Lote 09
,
Bairro Marajoara,
Loteamento
Jardim Itororó,
Várzea Grande – MT, que procurou profissional para realizar levantamento da planta e memorial descritivo do bem, contudo os valores dos trabalhos são incompatíveis com sua renda.

Destaca que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não ostenta em seus quadros profissional técnico para elaboração da planta baixa e memorial descrito no imóvel objeto da usucapião, de modo que exigir tal documentação é impedir o acesso à justiça à população mais pobre.

Afirma que é dever do Estado prestar a assistência judiciária gratuita, inclusive as despesas do perito, caso em que a sentença deve ser reformada com a remessa do feito à origem para que seja nomeado perito oficial para realização de memorial descritivo, a fim de que a ação seja instruída e tenha regular trâmite.

Sem contrarrazões, porquanto não
angularizada
a relação processual na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença a fim de que seja nomeado perito na presente ação de usucapião, custeado pelo Estado, para que promova a realização de memorial descritivo, de modo a instruir e dar regular trâmite à ação na origem.

Na espécie, de plano, verifico que o presente recurso merece acolhida.

Isso porque, é incontroverso que elaboração dos documentos entendidos como essenciais pelo juízo, quais sejam a planta e o memorial descritível do imóvel usucapiendo, tem custo financeiro incompatível com a condição de hipossuficiência da apelante que, inclusive, é representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Ressalta-se, que a Juíza de origem entendeu como essenciais a juntada do memorial descritivo e planta do imóvel, e como não houve sua juntada, acabou por indeferir a inicial, em franco prejuízo ao apelante.

Neste contexto, como se sabe, a ausência de tais
documentos deve
ser suprida por meio de perícia a ser custeada pelo Estado, nos termos do art. 98, § 1o, VI, do Código de Processo Civil, porque, do contrário, o acesso à justiça, restaria inviabilizado.

A propósito:

“USUCAPIÃO. DETERMINADA EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Insurgência contra sentença de extinção sem resolução de mérito. Sentença anulada.
Apresentação de planta e memorial descritivo do imóvel é providência que tem custo financeiro em princípio incompatível com a assistência judiciária gratuita de que são beneficiários os autores. Ausência desses documentos pode ser suprida durante a instrução, em perícia a ser custeada pelo Estado. Recurso provido
”.
(TJ-SP 10037290820138260278 SP 1003729-08.2013.8.26.0278, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 26/09/2017, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. APRESENTAÇÃO DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL USUCAPIENDO. DESPESAS QUE DEVERÃO SER CUSTEADAS PELO ESTADO.
Deferido à parte autora os benefícios à gratuidade judiciária, as despesas relacionadas com a perícia do imóvel usucapiendo devem ser custeadas pelo Estado, nos termos do artigo 98, VI, do CPC/15
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”.
(TJ-RS - AI: 70070501242 RS, Relator: Gelson Rolim
Stocker
, Data de Julgamento: 28/07/2016, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/08/2016) (grifei)

“USUCAPIÃO.
Decisão que determinou a emenda da inicial, para que a agravante providenciasse a juntada de planta e memorial descritivo do bem, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito. Insurgência recursal. Documentos que não são essenciais à propositura da lide. Diligência para a obtenção que tem custo elevado, sendo tal despesa incompatível com a hipossuficiência da agravante, beneficiária da gratuidade processual. Precedentes. Ausência de documentação que poderá ser suprida por realização de prova pericial durante a tramitação do feito, a ser custeada, se o caso, por recursos públicos.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.” (
TJSP; Agravo
de Instrumento 2167606-19.2023.8.26.0000; Relator (a): Wilson Lisboa Ribeiro; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Jarinu - Vara Única; Data do Julgamento: 21/07/2023; Data de Registro: 21/07/2023)
(grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO AÇÃO DE USUCAPIÃO. ORDEM DE APRESENTAÇÃO DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL. Parte beneficiária da gratuidade da justiça. Ato judicial considera indispensáveis os documentos para a admissibilidade e processamento da demanda. A parte não reúne condições financeiras para aparelhar a petição inicial e cumprir a determinação para emenda. Interpreta-se o art. 98, § 1o, VI, do CPC para permitir a produção dos documentos mediante prova pericial, com a atuação de perito remunerado pelo Fundo de Assistência Judiciária – FAJ.
A manutenção da exigência de apresentação de documentos inacessíveis à parte hipossuficiente inviabilizaria o acesso à justiça
. Precedentes que albergam a posterior obtenção do meio de prova. Relevante anotar que o NCPC deixou de disciplinar procedimento especial para a ação de usucapião, esvaziando a necessidade de instrução da petição inicial com a planta do imóvel conforme outrora estabelecido pelo art. 942 do CPC/73. Precedentes. RECURSO PROVIDO”.
(TJ-SP - AI: 20658732020178260000 SP 2065873-20.2017.8.26.0000, Relator: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 27/06/2017, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2017) (grifei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença de indeferimento da inicial, a fim de determinar realização de perícia custeada pelo Estado, nos autos da presente Ação de Usucapião, com o retorno do feito à origem para que para que seja nomeado perito oficial a fim de que confeccione memorial descritivo e planta do imóvel, de modo a instruir e processar regularmente a demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024